Tribunal: CARF
Processo: 19515.721538/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/11/2011
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração (AI ́s) encontramse revestido das formalidades legais, tendo sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
DECADÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF 148.
No caso da multa por descumprimento de obrigação acessória, a regra decadencial a ser aplicada é aquela constante no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional - CTN, nos termos do Enunciado de Súmula no 148 do CARF.
Súmula CARF 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO FISCAL. CFL 35
A lei determina o atendimento às intimações fiscais, sob pena de sanção pecuniária. Comprovada a intimação, cabe ao intimado fazer prova do cumprimento da ordem fiscal ou de seu descumprimento motivado.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721538/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.565 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/11/2011
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DE
LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
e/ou ilegalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO
DOS FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração (AI ́s) encontramse revestido das formalidades legais,
tendo sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e
fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos
nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o
Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
DECADÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF 148.
No caso da multa por descumprimento de obrigação acessória, a regra
decadencial a ser aplicada é aquela constante no art. 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional - CTN, nos termos do Enunciado de Súmula no 148 do
CARF.
Súmula CARF 148: “No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o
art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência
com base no art. 150, § 4o, do CTN.”
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
INTIMAÇÃO FISCAL. CFL 35
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721538/2011-41
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.565 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721538/2011-41

A lei determina o atendimento às intimações fiscais, sob pena de sanção
pecuniária. Comprovada a intimação, cabe ao intimado fazer prova do
cumprimento da ordem fiscal ou de seu descumprimento motivado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto no que toca às inconstitucionalidades/ilegalidades, e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Ricardo Fahrion Nüske - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
19515.721538/2011-41, em face do acórdão no 16-44.734 (fls. 454 e ss), julgado pela 14a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SP1), em sessão
realizada em 13 de março de 2013, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
1. O presente processo administrativo, lavrado pela Fiscalização contra a empresa em
epígrafe, é constituído pelos Autos de Infração a seguir descritos:
• AIOA DEBCAD no 51.013.321-5: Auto de Infração de Obrigação Acessória, por
infração ao disposto no artigo 32, inciso III e parágrafo 11 da Lei n.o 8.212, de
24/07/1991, com a redação da Medida Provisória n.o 449/2008, convertida na Lei n.o
11.941/2009, c/c o artigo 225, inciso III do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999, no montante de R$
15.235,55 (quinze mil e duzentos e trinta e cinco reais e cinqüenta e cinco centavos);
• AIOA DEBCAD no 51.013.323-1: Auto de Infração de Obrigação Acessória, lavrado
por infração ao artigo 32, inciso IV da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, acrescentado
pela Lei no 9.528/97, de 10/12/97 e redação da Medida Provisória n.o 449, de
04/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, no montante de R$
500,00 (quinhentos reais).
1.1 No tocante ao AIOA DEBCAD no 51.013.323-1 o Contribuinte informa, às fls.
336/337, que efetuou o seu pagamento, conforme guia comprobatória anexa à fl. 359.
1.2 Quanto ao AI no 51.013.321-5, o Relatório Fiscal da Infração e da Aplicação
da Multa de fl. 323 informa que:
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.565 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721538/2011-41

• A infração acontece quando a empresa deixar de prestar à RFB todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por
ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização;
• A empresa deixou de esclarecer os reais beneficiários das locações residenciais pagas,
solicitadas no Termo de Intimação no 14 em anexo;
• No tópico 2 estão relacionados os fundamentos legais da infração e da multa
aplicada. O valor da multa foi atualizado conforme a Portaria Interministerial
MPS/MF no 568 de 31/12/2010, totalizando R$ 15.235,55 (quinze mil e duzentos
e trinta e cinco reais e cinqüenta e cinco centavos).
1.3 Integram o presente processo administrativo: Mandado de Procedimento Fiscal
(fls. 02/03); Termo de Início de Procedimento Fiscal, fls. 04/08; Termos de Intimação
Fiscal e de Ciência e de Continuidade de Procedimento Fiscal, fls. 98/142, e
324/325; Respostas à Intimação, fls. 143/154; Relatório Consolidado dos Valores das
Contas, fls. 289/295; cópias do Razão, fls. 296/309; Demonstrativo Consolidado do
Crédito Tributário (fl. 317); IPC – Instruções para o Contribuinte (fls. 319/320);
Relatório de Vínculos (fls. 321/322); demonstrativo SAFIS – Comparação de
Multas (fls. 329/331); Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal – TEPF (fls.
332/333).
1.4 Constam ainda, no presente processo administrativo, digitalizados, os seguintes
documentos: Procurações, fls. 09/17; 18a, 19a, 20a, 21a, e 29a Alterações de Contrato
Social, fls. 18/97; Contratos de Locação de Imóvel, fls. 154/288.
DA IMPUGNAÇÃO
2. Dentro do prazo regulamentar, a teor do despacho de fl. 453, o Contribuinte
contestou o AI DEBCAD 51.013.321-5, através do instrumento de fls. 360/371, com
juntada de documentos, como segue:
• Documento da OAB do patrono, e Procurações, fls. 372/377;
• 29a Alteração e Consolidação do Contrato Social, fls. 378/393;
• Cópia do Auto de Infração, fls. 395/408;
• Respostas às Intimações Fiscais, fls. 409/450.
Do Auto de Infração
2.1 Apresenta um breve relato sobre o resultado da fiscalização bem como sobre o Auto
de Infração DEBCAD 51.013.321-5 (doc. 02), transcrevendo trechos do Relatório Fiscal
da Infração e Aplicação da Multa.
2.2 Argumenta que a autuação padece de nulidade por falta de motivação legal e fática.
2.3 Ainda que assim não fosse, a multa aplicada até a competência
novembro/2006 foi atingida pela decadência, nos termos do artigo 150, parágrafo
4o, do Código Tributário Nacional – CTN.
2.4 Por outro lado, no mérito, o crédito tributário não pode prevalecer pois:
a) o valor da multa foi fixado com base em Portaria Interministerial MPS/MF e
não em lei, que seria o instrumento adequado para tanto;
b) no mérito a exigência é improcedente por falta de tipicidade, já que a Impugnante
cumpriu todas as intimações fiscais, fato este contraditoriamente reconhecido na
própria autuação (doc. 02 e 03);
c) tratando-se de exigência que decorre de outras autuações, o eventual
provimento das defesas l ́apresentadas ensejará o cancelamento da presente autuação.
2.5 Passa, então, a aprofundar os argumentos apresentados.
Da Nulidade da Autuação
Da Falta de Fundamentação Fática da Notificação Fiscal – A Motivação dos Atos
Administrativos como Condição de sua Validade
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.565 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721538/2011-41

2.6 Alega que de forma totalmente contraditória, no relatório fiscal lavrado para a
cobrança de contribuição previdenciária (doc. 04), a própria Fiscalização reconhece que
a Impugnante prestou esclarecimentos e juntou documentos (transcreve trecho do
relatório).
2.7 Assim, verifica-se que falta à notificação fiscal a necessária e adequada motivação
fática, pois a multa foi aplicada por falta de entrega de informação mas está
reconhecido que a Impugnante apresentou os documentos.
2.8 Discorre sobre o lançamento tributário, citando o artigo 142 do CTN.
2.9 Argumenta que através da leitura do AI já se demonstra a contradição incorrida, pois
a Impugnante prestou as informações solicitadas, como se verifica nas petições anexas
(doc. 03). Portanto, a autuação deve ter a nulidade reconhecida, não se justificando a
aplicação de multa por não entrega de documentos e informações.
Da Decadência
2.10 Transcreve o parágrafo 4o do artigo 150 do CTN e aduz que no caso concreto,
inexistindo dolo, fraude ou simulação, e como a própria Fiscalização reconhece que a
Impugnante entregou os documentos solicitados, não resta dúvida de que decaiu o
direito de se exigir multa sobre valores relativos ao período até novembro de 2006.
2.11 Nem se diga que no caso da contribuição previdenciária o prazo decadencial
seria de 10 anos, por força da Lei no 8212/91, pois o Supremo Tribunal Federal já
reconheceu a inconstitucionalidade deste prazo, tendo editado a Súmula
Vinculante no 08 (transcreve jurisprudência e atos legais).
2.12 Portanto, não resta dúvida de que decaiu o direito do Fisco exigir os valores
relativos ao principal (objeto dos demais autos) de também da multa quanto ao período
até novembro/2006, devendo ser cancelada esta parte da cobrança, com base na
Súmula Vinculante no 08 do STF, inclusive de ofício.
2.13 Destaca que o próprio artigo 32, parágrafo 11, da Lei no 8212/91 estabelece
que “os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações de que trata este
artigo devem ficar arquivados na empresa até que ocorra a prescrição relativa
aos créditos decorrentes das operações a que se refiram”, de modo que uma vez decaído
o direito de cobrança, extingue-se também a obrigação de guarda dos documentos,
confirmando-se a ilegalidade desta parte da cobrança.
Da Improcedência da Notificação
2.14 Como já exposto, o Auto de Infração foi lavrado sob a alegação de que “a
empresa deixou de esclarecer os reais beneficiários das locações residenciais
pagas pela empresa, solicitadas nos Termos de Intimação n. 14”.
2.15 Contudo, como já visto, a Impugnante respondeu todos os termos de intimação
(doc. 03), bem como esclareceu todos os questionamentos formulados.
2.16 Transcreve o artigo 32, inciso III, e parágrafo 11, da Lei no 8212/91, e afirma que a
infração imputada à Impugnante, relativa à suposta ausência de esclarecimentos sobre
os reais beneficiários das locações residenciais, não se coaduna com a realidade,
na medida em que a Impugnante comprovou que os beneficiários são os seus
funcionários no exercício de atividades pela empresa em outras cidades, ou
funcionários chineses de sua sócia Huawei Technologies China.
2.17 Reproduz trecho do relatório fiscal e aduz que a própria Fiscalização reconhece
expressamente tal fato.
2.18 Além do que, para justificar o arbitramento de que as verbas pagas a título de
aluguel seriam salário “in natura”, a Fiscalização colaciona trechos dos contratos de
locação apresentados, o que também confirma que a Defendente atendeu a todas
as solicitações.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.565 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721538/2011-41

2.19 Considerando que os documentos foram entregues e os esclarecimentos
prestados (doc. 03), a multa imposta é inadequada, por falta de tipicidade,
devendo ser julgada improcedente.
Da Fixação da Multa com Base em Portaria Interministerial MPS/MF
– Violação ao Princípio da Legalidade
2.20 Por fim, destaca a improcedência da cobrança, na medida em que o Fiscal
Autuante fixou o valor da multa baseado na Portaria Interministerial MPS/MF no
568/2010, violando o princípio da legalidade, já que se tratando de multa isolada, só
poderia ser exigida com base em lei (artigo 5o, II, da CF/88).
Pedido
2.21 Pelo exposto, requer o reconhecimento da nulidade do AI lavrado, ou o
reconhecimento de sua insubsistência, inclusive no que diz respeito à
decadência/ausência de fundamento legal, para a cobrança até novembro/2006.
2.22 Por fim, requer que as intimações sejam dirigidas aos advogados Pedro
Miranda Roquim, inscrito na OAB/SP sob o no 173.481, com endereço à Rua Leopoldo
Coto de Magalhães Jr, 146, 12o andar, CEP 04542-000, São Paulo, SP.
É o relatório.
Diante da impugnação, entendeu a DRJ por manter o lançamento, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 07/11/2011
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS
FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos
de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o Fisco
proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
Não há cerceamento de defesa quando o Auto de Infração (AI) e seus anexos
integrantes são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe concedido
prazo para sua manifestação, e quando estejam discriminados, nestes, a situação
fática constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação, tendo sido
observados todos os princípios que regem o processo administrativo fiscal.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Tratando-se de Auto de Infração (AI) lavrado em razão do descumprimento de
obrigação acessória, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/11/2011
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO.
A Fiscalização, ao constatar a ocorrência de infração a dispositivo da legislação
previdenciária, deve lavrar o correspondente Auto de Infração por descumprimento
de obrigação acessória, nos termos do artigo 293, caput do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999, bem
como do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN), sob pena de
responsabilidade funcional.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.565 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721538/2011-41

DEIXAR
A
EMPRESA
DE
PRESTAR
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS,
FINANCEIRAS E CONTÁBEIS, BEM COMO ESCLARECIMENTOS
NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO.
Deixar a empresa de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, constitui
infração à legislação previdenciária.
MULTA. VALOR. ATUALIZAÇÃO. ARTIGO 92 DA LEI No 8.212/91.
LEGALIDADE.
A multa variável estabelecida no artigo 92 da Lei n.o 8.212/91 é reajustada nas mesmas
épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 478 e ss, sob
alegação de: 1) Nulidade por falta de fundamentação legal válida; 2) Decadência; 3) a
improcedência da multa aplicada CFL 35 e; 4) a ilegalidade da multa com valores fixados com
base em Portaria Interministerial
É o relatório
Voto
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator.
Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os requisitos de admissibilidade,
conheço em parte do recurso.

1. DO NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

1.1. DA VEDAÇÃO DE ANÁLISE DE ILEGALIDADE
É preciso salientar que este órgão possui vedação para análise de
inconstitucionalidade e ilegalidade de norma tributária vigente e eficaz, nos termos da Súmula 2
do CARF:
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Assim, a alegação de ilegalidade da fixação de multa com base em Portaria
Interministerial, não pode ser conhecido.

2. DO RECURSO

2.1. DA NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL VÁLIDA E
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL EQUIVOCADA

Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.565 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721538/2011-41

Nestes pontos, transcrevo o voto proferido no acórdão da DRJ, conforme faculta o
artigo 114, §12o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, haja vista não haver novas razões de defesa
no recurso voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que abaixo
transcrevo e que, desde logo, acolho como minhas razões de decidir
5. Não merecem acolhida as alegações da empresa, de que houve, por parte da
Fiscalização, um procedimento contraditório, carecendo o Auto de Infração de
motivo, estando, assim, eivado de nulidade.
5.1 Houve, no caso, conforme se verifica na fl. 318 (Auto de Infração), e no Relatório
Fiscal da Infração e da Aplicação da Multa de fl. 323:
• a discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi praticada:
A empresa deixou de esclarecer os reais beneficiários das locações residenciais
pagas pela empresa, solicitadas no Termo de Intimação no 14 em anexo (fls. 324/325);
• a indicação do dispositivo legal infringido: Infração ao artigo 32, inciso III, e
parágrafo 11, da Lei no 8212/91, com a redação da MP 449, de 03/12/2008, convertida
na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, combinado com o artigo 225, inciso III, do
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99;
• a indicação da penalidade aplicada: Foi aplicada a multa prevista nos artigos 92
e 102 da Lei no 8212/91, e artigo 283, inciso II, alínea "b" e artigo 373, do RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, na gradação do artigo 192, inciso I, do mesmo RPS,
uma vez que não existem circunstâncias agravantes. O valor foi atualizado pela Portaria
Interministerial MPS/MF no 568 de 31/12/2010.
5.2 A Defendente alega que o AI incorreu em contradição, pois a multa foi aplicada
pela não entrega de informação, mas está reconhecido que a Impugnante prestou as
informações solicitadas, como se verifica nas petições anexas (doc. 03).
5.3 Entretanto, não assiste razão à Autuada, visto que:
Termo de Intimação no 14
5.4 O Termo de Intimação no 14 (fls. 135/136 e 324/325) solicita que a empresa
apresente, no prazo de 5 dias corridos “os ocupantes (beneficiários) das locações
feitas pela empresa através dos Contratos acima. No Contrato consta que fica a
critério da Locatária quem será o titular, diretor, executivo ou funcionário que ocupará
o imóvel”.
5.5 A Resposta da empresa (fls. 149/150 e 441/443) informa que “a opção pela locação
dos imóveis se deu em razão do grande número de seus funcionários que
realizam atividades em outras cidades, sendo esta locação mais vantajosa,
economicamente, que a utilização de hotéis”.
5.6 Note-se que não há nenhuma menção a funcionários da parceira estrangeira
HUWAEI TECHNOLOGIES.
5.7 Destaque­se, também, que a “Relação de Documentos” constante à fl. 443 somente
relaciona “Cópia do Termo de Intimação Fiscal no 14” e “Contratos de Locação”, não
havendo nenhuma lista dos ocupantes dos imóveis alugados. Posteriormente foram
juntados o LALUR – Livro de Apuração do Lucro Real, e notas fiscais da empresa
GESTOCK (fls. 446/448)
5.8 Somente na resposta ao Termo de Intimação no 15 (resposta às fls. 151/152
e 449/450) a empresa informa que “parte dos contratos de aluguéis solicitados,
quando dedutíveis, referem-se a imóveis usados pela empresa no desenvolvimento
de suas atividades, em projetos específicos, sendo usados em substituição à
utilização de hotéis. De fato, seus funcionários possuem residência em locais
diferentes, o que pode ser verificado pela simples análise da ficha de registro dos
mesmos, que demonstra o local desta residência. Existem ainda casos de
locações de imóveis feitas para uso de funcionários da HUWAEI
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.565 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721538/2011-41

TECHNOLOGIES CHINA, quando os mesmos vêm ao Brasil prestar serviços, com
vistos de” negócios “e” assistência técnica “.”
5.9 Novamente não há nenhuma relação que identifique quais os ocupantes dos imóveis
alugados, sejam eles empregados da Impugnante ou funcionários da parceira
estrangeira.
5.10 E ao contrário do que afirma a Impugnante, o Relatório Fiscal da Infração
e da Aplicação da Multa é claro e coerente ao descrever a infração cometida. A
empresa foi intimada a apresentar os contratos de aluguel que deram origem aos
registros efetuados nas contas de locação de imóveis, bem como a relacioná-los
aos beneficiários de cada locação. Entretanto, em nenhum momento a empresa
identificou os reais beneficiários.
5.11 A Fiscalização, ao constatar a ocorrência de infração a dispositivo da legislação
previdenciária, lavrou o Auto de Infração no 51.013.321-5, nos termos do artigo 293,
caput do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o
3.048, de 06/05/1999, bem como do artigo 142 do Código Tributário Nacional
(CTN), a seguir transcritos.
RPS aprovado pelo Decreto 3.048/99
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento,
será lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e
das circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes. (Redação
dada pelo Decreto n.o 6.103, de 2007)
(...)
CTN
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
5.12 Deste modo, no presente caso, não deve prosperar a tese de que as
informações foram prestadas, não se justificando a aplicação de multa por não
entrega de documentos e informações.
5.13 Ante o exposto, o Auto de Infração no 51.013.321-5 encontra-se revestido
das formalidades legais, gozando de liquidez e certeza, e estando de acordo com os
dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante o disposto nos
artigos 2o e 3o da Lei n.o 11.457, de 16/03/2007, e no artigo 293 do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3048/99, tendo sido formulado de
modo que a Autuada tivesse pleno conhecimento de seu conteúdo, para que pudesse
exercer seu direito à ampla defesa, observados os princípios da motivação e da
legalidade dos atos administrativos.
5.14 Portanto, não se verifica nulidade na exigência de que trata o processo.
Portanto, verifica-se que carece de razão à contribuinte, não merecendo reforma a
decisão recorrida neste ponto. Desse modo, ratifico as razões de decidir do julgamento de
primeira instância.

2.2. DA DECADÊNCIA
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.565 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721538/2011-41

Sustenta a recorrente a ocorrência da decadência referente as competências de
01/2006 à 11/2006, fundamentando seu pedido na aplicação do art. 150, §4o do CTN
Todavia, no caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
Neste sentido é a Súmula CARF no 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Desta forma, considerando a data da notificação de lançamento e o art. 173, I do
CTN, não ocorre a decadência do lançamento.

2.3. IMPROCEDÊNCIA DA MULTA APLICADA CFL 35
Sustenta o recorrente a improcedência da multa aplicada, alegando que de fato
todas as intimações foram cumpridas ao longo do processo administrativo.
Conforme Relatório Fiscal:
Pela não apresentação dos esclarecimentos relacionados aos ocupantes (beneficiários)
das locações feitas pela empresa através de Contratos de Locação de Imóveis
Residenciais (Termo de Intimação Fiscal n. 14) foi lavrado o Auto de Infração AIOA
DEBCAD 51.013.321-5, conforme detalhado no relatório fiscal da infração e no
relatório fiscal da aplica da multa, anexos ao Auto.

Em se tratando de 15 Termos de Intimação Fiscal, restringe-se a análise ao Termo
de Intimação Fiscal no 14, objeto da discussão.
Como se percebe do TIF no 14 de Fls. 135, foi solicitado expressamente que o
contribuinte:
Apresentar os demais Contratos de Aluguéis que constam da Conta Locação de Imóveis
Residenciais
Apresentar os ocupantes (beneficiários) das locações feitas pela empresa através
dos Contratos acima. No Contrato consta que fica a critério da Locatária quem
será o titular, diretor, executivo ou funcionário que ocupará o imóvel.

Em que pese terem sido devidamente apresentados os contratos de locação, em
nenhum momento foram apresentados os ocupantes (beneficiários) das locações.
Exatamente por tal razão constou do Relatório Fiscal (Fls. 313) que “Trata-se de
um arbitramento, já que não foi possível identificar os reais beneficiários conforme determina a
legislação.”.
Desta forma, entendo que de fato não houve o cumprimento do Termo de
Intimação Fiscal, deixando o contribuinte de apresentar os beneficiários das locações,
dificultando o lançamento tributário.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.565 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721538/2011-41

Com isso, entendo por devida a aplicação da multa.

Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto no que toca às
inconstitucionalidades/ilegalidades, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 564
DF CARF MF
Original